Tribunal: TJSP
Processo: 1023745-46.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023745-46.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante UNIMED
BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada ALBINA
CARMO NABEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023745-46.2018.8.26.0071 -Voto no 4490
2
VOTO No 4490
PROCESSO No: 1023745-46.2018.8.26.0071
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE COM
REVISÃO
APELANTE: UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: ALBINA CARMO NABEIRO
Apelação. Plano de saúde. Coletivo. Morte do titular.
Cancelamento. Negativa de transferência de titularidade
para a viúva. A negativa se afigura abusiva e contraria
entendimento prevalente do C. STJ. Os reajustes, entretanto,
não devem obedecer aos percentuais fixados pela ANS pois
se trata de plano coletivo. Sentença parcialmente reformada.
Recurso a que se dá parcial provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
“(...)JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de conhecimento movida por
ALBINA CARMO NABEIRO em face de UNIMED DE BAURU COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, para tornar definitiva a antecipação de tutela concedida,
devendo a autora ser mantida no plano de saúde, com obrigação de pagar
mensalidade conforme anteriormente decidido, sendo permitidos apenas os reajustes
autorizados pela ANS e aplicáveis ao grupo de referência. Em face da sucumbência,
condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios do patrono da autora, em 10% do valor atualizado da causa.”
Insurge-se a apelante sustentando, em resumo, que a autora não ostenta elegibilidade
no grupo do plano coletivo, apenas o titular do plano, falecido, não havendo
possibilidade de manutenção do plano.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia gravita em torno de perquirir (i) se a morte do titular permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023745-46.2018.8.26.0071 -Voto no 4490
3
operadora de plano coletivo, sob a alegação de inexistência de perfil do dependente,
cancelar o plano e assim levando-o a procurar outro produto no mercado de saúde
complementar; (ii) e em caso negativo, se os reajustes aplicáveis devem obedecer aos
percentuais divulgados pela ANS.
O fato é que a morte do titular não acarreta, como pretende a ré-apelante, a extinção
da obrigação em relação aos dependentes, ainda que se trate de contrato coletivo.
Ademais, exigir que se contrate outro plano, com provável assunção de carências em
razão de doenças preexistentes, deixaria a parte dependente em considerável
desvantagem, tornando a prática abusiva.
E nem se alegue que em razão da suposta inaplicabilidade da orientação contida na
súmula administrativa no 13, da ANS aos contratos coletivos, não teria a autora
direito à manutenção da avença. Neste sentido é o entendimento do C. STJ: REsp
1457254/SP, rel Min Ricardo Villas Bôas Cueva,j. 18/04/2016; REsp no 1653129/SP,
rel Min Paulo de Tarso Sanseverino, 3o T, j. 05/12/2017.
Assim, tem a autora o direito de manter-se no plano nos termos das regras vigentes
antes do óbito de seu ex-marido, mediante o pagamento do valor integral das
mensalidades.
E no caso de planos coletivos, é pacífico na jurisprudência que os reajustes fixados
pela ANS apenas se destinam a planos individuais e familiares, pelo que
insustentável o tópico da sentença que determina aplicação de reajustes autorizados
pela ANS.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar
que os reajustes do contrato devem obedecer às regras nele prescritas.
Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não há previsão legal para
a hipótese no caso de provimento parcial de recursos (AgInt no AREsp no 1349182-
RJ, rel Min Moura Ribeiro, 3o T, j. 10/06/2019; AgInt no AREsp no 1310670-RJ, rel
Min Marco Buzzi, j. 30/05/2019)
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator